Tribunal: TRF3
Processo: 5025058-88.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
558/775)

5025058-88.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5025058-88.2024.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

PARTE AUTORA: JOSE MARIA ASSUMPCAO COSTA PESCARINI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 11a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: FELIPE MOYSES ABUFARES - SP155985-A

PARTE RE: GERENTE GERAL DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE RE: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA11163-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. APOSENTADORIA. SAQUE DE VALORES DE CONTA VINCULADA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ANTERIOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIBERAÇÃO DO SALDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária em mandado de segurança no qual trabalhador aposentado por idade impugna ato da Caixa Econômica Federal que autorizou apenas parcialmente o levantamento do saldo existente em sua conta vinculada ao FGTS, liberando os valores relativos ao vínculo com empresa sucessora, mas mantendo bloqueado o saldo referente a vínculo empregatício anterior, sob alegação de ausência de comprovação documental.

A sentença concedeu a segurança para determinar a liberação integral dos valores existentes na conta vinculada do FGTS, reconhecendo a comprovação do vínculo empregatício anteriormente mantido com empresa integrante do mesmo grupo econômico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo impetrante comprova o vínculo empregatício anterior e a sucessão empresarial, de modo a assegurar o direito ao levantamento integral dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS em razão de sua aposentadoria.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao FGTS (CF/1988, art. 7o, III), sendo a aposentadoria hipótese legal de movimentação da conta vinculada, nos termos do art. 20, III, da Lei no 8.036/1990.

Os documentos juntados aos autos — extrato do CAGED, registros do CNIS, ficha de registro de empregado, registros da carteira de trabalho digital, documentos de movimentação do trabalhador e declaração das empresas — demonstram a continuidade da relação de emprego iniciada em 01.02.1999 com a empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA., posteriormente transferida para a empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., integrante do mesmo grupo econômico.

A sucessão empresarial e a continuidade do vínculo empregatício restaram comprovadas, circunstância que afasta o fundamento utilizado pela instituição financeira para impedir o saque dos valores vinculados ao FGTS.

Em mandado de segurança, é incabível a condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 512 do STF.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. A aposentadoria concedida pela Previdência Social autoriza a movimentação da conta vinculada do FGTS, nos termos do art. 20, III, da Lei no 8.036/1990. 2. A comprovação documental da continuidade do vínculo empregatício e da sucessão empresarial assegura ao trabalhador o direito ao levantamento integral dos valores depositados em sua conta vinculada ao FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, III; Lei no 8.036/1990, art. 20, III; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 512/STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5025058-88.2024.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

PARTE AUTORA: JOSE MARIA ASSUMPCAO COSTA PESCARINI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 11a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: FELIPE MOYSES ABUFARES - SP155985-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: RAIMUNDO BESSA JUNIOR - PA11163-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014-A

PARTE RE: GERENTE GERAL DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança impetrado por JOSE MARIA ASSUMPCAO COSTA PESCARINI contra ato do GERENTE-GERAL DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), objetivando o saque de valores depositados em sua conta vinculada ao FGTS, em razão de aposentadoria concedida pela Previdência Social.

Na origem, relata o impetrante que se aposentou por idade em 31.08.2023 e que, ao comparecer à agência da CEF para levantamento do saldo existente em sua conta vinculada do FGTS, teve liberados apenas os valores referentes ao vínculo mantido com a empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., permanecendo bloqueado o saldo relacionado ao vínculo com a empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.

Aduz que trabalhou inicialmente para a empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA., sendo posteriormente sucedido o vínculo empregatício pela empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., integrante do mesmo grupo econômico, circunstância confirmada em declaração da empresa sucessora. Esclarece que sua CTPS antiga foi extraviada e que a CTPS eletrônica não permite a inclusão de vínculos antigos, o que teria dificultado a comprovação documental exigida pela instituição financeira.

Afirma que, mesmo apresentando documentação comprobatória, inclusive extratos do CNIS e outros documentos relativos ao vínculo empregatício, a autoridade apontada como coatora negou o levantamento integral dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança visando assegurar o direito líquido e certo ao saque dos valores.

Requer a concessão de medida liminar para determinar a liberação imediata da movimentação da conta vinculada do FGTS e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

Juntou aos autos documentação comprobatória do alegado.

Custas recolhidas (ID 356756280).

Em decisão (ID 356756334), o juízo a quo deferiu o pedido liminar para autorizar o saque da conta vinculada do FGTS.

A CEF prestou informações (ID 356756340). Impugna, inicialmente, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que os argumentos apresentados pelo impetrante não merecem acolhimento, afirmando inexistirem impedimentos técnicos nas contas vinculadas analisadas que inviabilizem o saque pretendido. Informa que, para o cumprimento da tutela concedida, o interessado deve comparecer a uma agência da CEF munido da determinação judicial e de seus documentos pessoais, a fim de que seja realizado o procedimento de liberação e posterior pagamento dos valores eventualmente existentes nas contas vinculadas ao FGTS. Ressalta, ainda, que atua na qualidade de agente operador do FGTS, sendo responsável apenas pela observância dos procedimentos legais e administrativos necessários à correta execução dos pagamentos, em conformidade com a legislação aplicável.

A instituição financeira acrescenta que o demandante teria apresentado alegações inverídicas com o objetivo de obter vantagem econômica, sustentando que não houve qualquer conduta ilícita ou atuação irregular por parte do banco, cujas ações teriam observado estritamente as normas legais e administrativas aplicáveis.

Por fim, requer o indeferimento da gratuidade de justiça, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, o indeferimento da segurança pleiteada por ausência de demonstração de direito líquido e certo, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, o afastamento da condenação em honorários advocatícios, com fundamento na súmula 512 do STF e na súmula 105 do STJ, bem como a produção de todos os meios de prova admitidos em direito.

Em sentença (ID 356756355), o juízo a quo concedeu a segurança e julgou procedente o pedido para “assegurar ao impetrante o seu direito líquido e certo de realizar o saque dos valores depositados na conta vinculada do FGTS relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa em que trabalhou”. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, em segundo grau de jurisdição, manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção (ID 356928269).

É o relatório.

avl

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à existência de direito líquido e certo do impetrante ao saque dos valores depositados em sua conta vinculada ao FGTS em razão de sua aposentadoria, especialmente quanto ao saldo relativo a vínculo empregatício anterior cujo levantamento não foi autorizado. Discute-se se a documentação apresentada é suficiente para comprovar o referido vínculo e, assim, viabilizar a liberação integral dos valores existentes na conta vinculada.

Na petição inicial (ID 356756236), relata o impetrante que se aposentou por idade em 31.08.2023 e que, ao comparecer à agência da CEF para levantamento do saldo existente em sua conta vinculada do FGTS, teve liberados apenas os valores referentes ao vínculo mantido com a empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., permanecendo bloqueado o saldo relacionado ao vínculo com a empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.

Aduz que trabalhou inicialmente para a empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA., sendo posteriormente sucedido o vínculo empregatício pela empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., integrante do mesmo grupo econômico, circunstância confirmada por declaração da empresa sucessora. Esclarece que sua CTPS antiga foi extraviada e que a CTPS eletrônica não permite a inclusão de vínculos antigos, o que teria dificultado a comprovação documental exigida pela instituição financeira.

Pois bem.

O fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS) é direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais.

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

A Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, estabelece, no art. 20, as hipóteses de movimentação da conta vinculada do trabalhador, sendo a aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social uma delas.

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

(...)

III - aposentadoria concedida pela Previdência Social.

In casu, o impetrante, aposentado por idade pelo INSS em 31.08.2023 (ID 356756246), afirma que realizou o saque dos valores de FGTS referentes ao vínculo com a empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA.. Contudo, o saldo relacionado ao vínculo com a empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. permaneceu bloqueado pela instituição financeira, sob o fundamento de ausência de comprovação de vínculo empregatício (ID 356756241). Esclarece o impetrante que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico.

Compulsando os autos, observo, conforme cópia do extrato do CAGED (ID 356756243), os seguintes vínculos, contínuos, do impetrante:

com a empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.: de 01.02.1999 a 01.06.2013; e

com a empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA.: a partir de 01.06.2013.

No mesmo documento, sob a rubrica “Vínculos do CNIS”, bem como no extrato previdenciário do CNIS (ID 356756249), consta apenas a empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., no período de 01.02.1999 a 30.04.2023.

Ainda, em ficha de registro de empregado, consta a informação de que o impetrante, então vinculado à empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. desde 01.02.1999, foi transferido em 01.06.2013 (ID 356756263).

Na carteira de trabalho digital (ID 356756267), consta a informação de que o impetrante teria sido transferido para outra empresa do mesmo grupo econômico no período de 01.02.1999 a 30.04.2023, em continuidade da relação de emprego. Nesse sentido, foi juntada aos autos declaração das empresas LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. e PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., com ênfase na assunção, por esta, das obrigações trabalhistas daquela (ID 356756271).

Ademais, há nos autos documentos que comunicam a movimentação do trabalhador (IDs 356756268 e356756270).

Por fim, o termo de rescisão do contrato de trabalho, embora indique a empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA. como empregadora, informa como data de admissão 01.02.1999 e como data de afastamento 30.04.2023 (ID 356756247).

À vista de todo o exposto, resta comprovado o vínculo empregatício do impetrante com a empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA., sendo devida a liberação dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS, com fundamento no art. 20, III, da Lei no 8.036/1990.

De rigor a manutenção da sentença a quo.

Dos honorários advocatícios

Descabível a condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 25 da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 512 do STF.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. APOSENTADORIA. SAQUE DE VALORES DE CONTA VINCULADA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ANTERIOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIBERAÇÃO DO SALDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária em mandado de segurança no qual trabalhador aposentado por idade impugna ato da Caixa Econômica Federal que autorizou apenas parcialmente o levantamento do saldo existente em sua conta vinculada ao FGTS, liberando os valores relativos ao vínculo com empresa sucessora, mas mantendo bloqueado o saldo referente a vínculo empregatício anterior, sob alegação de ausência de comprovação documental.

A sentença concedeu a segurança para determinar a liberação integral dos valores existentes na conta vinculada do FGTS, reconhecendo a comprovação do vínculo empregatício anteriormente mantido com empresa integrante do mesmo grupo econômico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo impetrante comprova o vínculo empregatício anterior e a sucessão empresarial, de modo a assegurar o direito ao levantamento integral dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS em razão de sua aposentadoria.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao FGTS (CF/1988, art. 7o, III), sendo a aposentadoria hipótese legal de movimentação da conta vinculada, nos termos do art. 20, III, da Lei no 8.036/1990.

Os documentos juntados aos autos — extrato do CAGED, registros do CNIS, ficha de registro de empregado, registros da carteira de trabalho digital, documentos de movimentação do trabalhador e declaração das empresas — demonstram a continuidade da relação de emprego iniciada em 01.02.1999 com a empresa LIMPAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA., posteriormente transferida para a empresa PROLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., integrante do mesmo grupo econômico.

A sucessão empresarial e a continuidade do vínculo empregatício restaram comprovadas, circunstância que afasta o fundamento utilizado pela instituição financeira para impedir o saque dos valores vinculados ao FGTS.

Em mandado de segurança, é incabível a condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 512 do STF.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. A aposentadoria concedida pela Previdência Social autoriza a movimentação da conta vinculada do FGTS, nos termos do art. 20, III, da Lei no 8.036/1990. 2. A comprovação documental da continuidade do vínculo empregatício e da sucessão empresarial assegura ao trabalhador o direito ao levantamento integral dos valores depositados em sua conta vinculada ao FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, III; Lei no 8.036/1990, art. 20, III; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 512/STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão